Tribunal: TJES
Processo: 5005407-35.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005407-35.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAGO ALVES CABELINO
RECORRIDO: LOCAMERICA RENT A CAR S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005407-35.2021.8.08.0011

RECORRENTE: YAGO ALVES CABELINO

RECORRIDOS: UNIDAS S/A e LEONARDO DE OLIVEIRA FURTADO FLORES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SEGURO PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA CASADA. RELAÇÃO JURÍDICA COM A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FATO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À LOCADORA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
YAGO ALVES CABELINO
em face de
UNIDAS S/A
e
LEONARDO DE OLIVEIRA FURTADO FLORES,
aduzindo o requerente que em 02/09/2021 se dirigiu a uma agência de atendimento da 1ª requerida para efetuar a locação de um veículo, informando à atendente expressamente que não tinha interesse em realizar qualquer tipo de contratação securitária, contudo, lhe foi imposta a adesão ao seguro mínimo, sem o qual a locação não seria possível. No dia 04/09/2021, na cidade de Campos do Jordão, o veículo estava estacionado quando foi abalroado pelo automóvel de propriedade do 2º requerido, gerando prejuízos no valor de R$ R$ 4.624,44 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Destaca ter acionado o seguro oferecido pelo seu cartão de crédito para reembolso, contudo, a indenização foi negada ao argumento de que o mesmo já tinha realizado contrato de seguro com a ré. Busca, assim, indenização pelos prejuízos sofridos, além de danos morais.

Em contestação (ID 7987488), a 1ª requerida informa que o autor possuía plena ciência dos termos e condições da locação quando do fechamento do contrato, não cabendo, neste momento, reclamar acerca de sua legalidade.

Houve desistência da ação em relação ao 2º requerido, conforme ID 7987504.

A sentença (ID 7987546) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM

SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7987550), reiterando que foi obrigado a contratar o seguro para retirar o veículo da locadora, sendo ilícita tal conduta.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7987554), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar a r. sentença prolatada. Observo que o autor contratou seguro de locação do veículo CHEVROLET/Cruze, placa QQR1046, conforme ID 7987394. Em suma, o recorrente alega ter sido coagido a contratar um seguro proteção mínima para retirar o veículo.

O autor trouxe aos autos contrato em apartado do seguro, independente e sem relação com a locação (ID 7987394), estando clara ainda a informação que
“a aquisição das proteções mencionadas acima não é obrigatória, mas que ao NÃO contratá-las, NÃO terá direito a qualquer cobertura, indenização ou benefício que possam vir a ser imputados (...)”
– item “a”.

Além da natureza facultativa de sua contratação, o recorrente não provou que buscou outras opções antes de anuir à proposta que lhe foi apresentada pela recorrida, tampouco produziu prova de qualquer coação no momento da contratação. Assim, não identificada venda casada e não havendo provas neste sentido nos autos, não há se que falar em restituição dos valores assumido em decorrência do sinistro.

Além disso, conforme bem mencionado no comando sentencial, a relação contratual entre o recorrente e sua administradora de cartão de crédito não pode ser imposta face à locadora, por se tratar de vínculo distinto, ou seja, não envolve as mesmas partes.

Colaciono, inclusive, da r. sentença:

“Isto porque a empresa locadora de automóveis não tem em princípio qualquer relação jurídica com a administradora do cartão de crédito do consumidor, razão pela qual, no caso de eventual sinistro automotivo, ainda que se considere que a cobertura do seguro disponibilizado pela administradora do plástico seja mais ampla do que o da locadora de veículos, somente o titular do cartão poderá ser ressarcido pelas perdas e danos decorrentes de acidentes viários, estando aquela, a locadora, e em semelhante hipótese, sem respaldo de pagamento na sucessão de possível evento danoso”.

Dito isso, tenho a mesma conclusão do magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)